Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUIDADE. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu às seguintes obrigações: promover o cadastramento para isenção do pagamento da anuidade e suspender a cobrança de anuidade no cartão de crédito do autor; e restituir em dobro todas as anuidades cobradas de forma indevida, a partir de dezembro/22 até o efetivo cadastramento para a isenção do pagamento da anuidade.
2. Em seu recurso, a ré sustenta que a contratação ocorreu em 01/11/2021, enquanto a promoção que concedia isenção vitalícia de anuidade no cartão de crédito foi finalizada em 31/10/2021. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
3. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. E o art. 30, do CDC, estabelece que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. O encarte promocional inserido atesta a oferta: isenção de anuidade vitalícia para cartões de crédito Visa e American Express contratados até 31/10/2021 (ID 49533962 - Pág. 4). E segundo as mensagens de WhatsApp, as tratativas para a abertura de conta corrente foram iniciadas em setembro de 2021 (ID 49533962 - Pág. 3).
5. É fato inequívoco que a preposta da ré, mediante áudio exibido no processo, confirmou a contratação e o cadastramento do autor na campanha promocional (ID 49533962 - Pág. 5 e ID 49533967), reconhecendo as cobranças indevidas pelas anuidades.
6. Nesse contexto, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta (art. 35, do CDC). Ademais, o consumidor não responde por eventual demora no procedimento bancário, no tocante à finalização da adesão à oferta divulgada, porquanto a vontade de contratar foi expressa antes do término da promoção.
7. Destarte, configurado o direito do recorrido à isenção vitalícia da anuidade do cartão de crédito, o pagamento feito é considerado indevido e, à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.